Tribunal: STF
Processo: ARE 1350578
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-08
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO E ADICIONAL DE AVANÇO. RECEBIMENTO CONJUNTO. EFEITO CASCATA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Tocantins:



    “1. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. COBRANÇA. ARAPOEMA. ADICIONAL DE AVANÇO (TRIÊNIO). IDENTIDADE DE FATO GERADOR COM O ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO). VEDAÇÃO CONSTITUCIONAL AO CHAMADO EFEITO CASCATA. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1.1. Não há que se falar em condenação do município de Arapoema-TO à implementação e ao pagamento de adicional de avanço (triênio), se o servidor público já recebe o adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza, pois ambos promovem acréscimo pecuniário a remuneração do servidor com a exigência apenas do decurso do tempo, sobretudo porque é vedado o chamado efeito cascata, ou seja, incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico (artigo 37, inciso XVI, Constituição Federal).



    1.2. O artigo 92 da Lei Municipal nº 724, de 2012, não foi recepcionado pela Constituição Federal, pois manifestamente inconstitucional, já que possibilita a incidência do adicional de avanço (triênio) sobre outros adicionais de tempo de serviço (anuênio) já percebidos pelo servidor, o que é vedado nos termos do artigo 37, inciso XIV, da Carta Magna” (fl. 18, e-doc. 7). 



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XIV do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “não que se há falar em dois acréscimos salariais pelo mesmo fundamento, considerando o mandamento de pagamento de um anuênio (art. 84 da lei de regência) e um avanço na carreira (art. 92 do mesmo diploma), são vantagens funcionais diversas” (sic, fl. 6, e-doc. 9). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).



    O agravante sustenta que “o recurso extraordinário manejado não necessita de revolvimento de provas, pois a questão é unicamente de direito.



    Também não se aponta ofensa a norma local, mas unicamente ofensa a dispositivo constitucional, conforme acima delineado, equivocamente aplicado pelo Tribunal a quo, no entender da recorrente” (sic, fl. 3, e-doc. 12). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator afirmou:



    “Cinge-se a controvérsia em verificar se o apelante, servidor público do município apelado, possui direito ao recebimento dos adicionais de avanço almejados, previstos no artigo 92, do Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município de Arapoema (Lei Municipal nº 724, de 14/12/2012). 



    O magistrado a quo, ao julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, fundamentou a improcedência no fato de o requerente já receber adicional de tempo de serviço (anuênio) que possui a mesma natureza do adicional de avanço (triênio), sendo vedada o chamado ‘efeito cascata’, qual seja, a incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico: (…)



    Posto isso, voto por negar provimento à Apelação, a fim de manter a Sentença de improcedência da pretensão autoral, fundamentada na vedação constitucional do chamado efeito cascata, qual seja, a incidência dos acréscimos pecuniários percebidos pelos servidores sobre outras vantagens que já incidam sobre o vencimento básico, vez que a parte demandante já recebe o adicional de anuênio e que os valores cobrados, a título de adicional de avanço (triênio), possuem a mesma natureza do anuênio. Deixo de majorar os honorários recursais, em virtude destes não terem sido fixados na Sentença recorrida” (fls. 5-7, e-doc. 7).



    Rever o entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional local aplicável ao processo (Lei municipal n. 724/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. DIFERENÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO LOCAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.077.714-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.8.2019).



    “Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. INCORPORAÇÃO. LEIS COMPLEMENTARES 13/1994 E 33/2003 DO ESTADO DO PIAUÍ. INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE EMBARGANTE. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.026, § 2º, DO CPC/2015. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. DETERMINADA A CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO COM A CONSEQUENTE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS, INDEPENDENTEMENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (RE n. 1.156.513-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.11.2019).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. BASE DE CÁLCULO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA 280/STF. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento de recurso extraordinário para questionamento de violações à legislação local sem que se discuta o seu sentido à luz da Constituição. Incidência da Súmula 280/STF. Precedentes. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (RE n. 615.241-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.12.2017).



    No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.353.321, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.353.102, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.353.117, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2021; Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.353.107, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 3.11.2021; e Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.353.082, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2021.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



    6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 8 de novembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora